Tribunal: TJES
Processo: 5000001-05.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000001-05.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WASHINGTON LUIZ DA SILVA BARROSO
RECORRIDO: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS. LEGITIMIDADE PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. PERDA DE UM CHANCE. FRUSTRAÇÃO DE RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PREVISTOS CONTRATUALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5000001-05.2023.8.08.0030

Recorrente: WASHINGTON LUIZ DA SILVA BARROSO

Recorrido: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 5671540).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
WASHINGTON LUIZ DA SILVA BARROSO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a sentença entendeu pela ilegitimidade do recorrente, todavia contratualmente havia cláusula que permitia a cobrança de honorários sucumbenciais nos processos que tenha atuado como patrono mesmo após o encerramento do contrato;
b)
que seja reformada a sentença e determinado o retorno dos autos ao juízo para novo julgamento.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a legitimidade da parte recorrente para a ação de cobrança de honorários.

Pois bem.

A legitimidade traduz-se como a possibilidade de uma pessoa, física ou jurídica, ser parte no processo. Os artigos 17 e 18 do CPC preveem que sobre o instituto:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Desse modo, a legitimidade depende da relação do indivíduo com os fatos ou direitos pleiteados naquele procedimento.

No presente caso, percebo que a parte recorrente é legítima para figurar no polo ativo, uma vez que a discussão tem como base os termos do contrato de ID 5671439 o qual possui cláusula que garante o direito ao recorrente de pleitear o recebimento dos honorários sucumbenciais mesmo após o encerramento do contrato.

Assim, a reforma da sentença é medida impositiva.

Em atenção aos princípios gerais do direito, notadamente o da economia dos atos processuais e da celeridade que permeia as ações dos juizados especiais, ainda em observância à teoria da causa madura, e verificando que o processo encontra-se maduro para julgamento uma vez que a discussão dos autos é plenamente de direito, passo à análise do mérito processual.

Aduz o autor na inicial que tinha contrato de prestação de serviços advocatícios com o réu, todavia por decisão unilateral do réu houve a resolução do contrato. Nesse sentido, pleiteia a cobrança de honorários sucumbenciais de acordo firmado em ação que foi ajuizada pela parte.

O réu sustenta a impossibilidade do pagamento de honorários sucumbenciais, ante a celebração de acordo e a inaplicabilidade do instituto da perda de uma chance.

A perda de uma chance traduz-se pela frustração pela perda de uma oportunidade ou proveito econômico em decorrência de um evento danoso. Cabe destacar que a chance defendida por essa teoria deve ser revelada como chance real, não se tratando de mera probabilidade.

Em detida análise dos documentos carreados à inicial, observo que o contrato de serviços advocatícios firmado entre as partes possui a seguinte cláusula:

CLÁUSULA QUARTA: Fica garantido ao representante da empresa contratada, Dr. WASHINGTON LUIZ DA SILVA BARROSO, ao direito a execução e recebimento dos honorários de sucembência em todos os processos em que tenha atuado como patrono da empresa contratante que não tenham ainda transitado em julgado mesmo após o substabelecimento e o encerramento deste contrato.

Assim, a cláusula contratual prevê, em síntese, o direito ao recebimento de honorários sucumbenciais das ações que o autor atuou como patrono do réu.

Restou comprovada a atuação do autor/recorrente nos autos nº 0010516-39.2013.8.08.0030 (ação de despejo) que tramitou concomitante ao processo nº 0013110-26.2013.8.08.0030 (ação indenizatória).

Assim, o objeto dos presentes autos é a cobrança de honorários sucumbenciais em virtude do acordo celebrado nos autos nº 0013110-26.2013.8.08.0030 (ação indenizatória) que deu quitação aos autos nº 0010516-39.2013.8.08.0030 (ação de despejo).

De plano, verifico que não assiste razão ao autor quanto ao recebimento do valor pretendido sobre o montante do acordo celebrado, uma vez que os termos do acordo visavam cobrir o valor de indenização da ação nº 0013110-26.2013.8.08.0030, ação da qual o autor não tem comprovação de que teria atuado.

Nesse sentido, restaria ao recorrente o direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais decorrentes diretamente da ação de despejo, a qual tem prova de atuação como advogado do réu (ID 5671443). Assim, verifico que a sentença foi mantida quanto à obrigação do pagamento de honorários ao advogado da parte ré;

Vejamos:

Da apelação cível interposta pelo

SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA (réu)

O réu, em seu articulado, alega que “não há motivo para a rescisão contratual de forma retroativa até a data do incêndio”, bem como inexiste justificativa para a sua condenação “ao pagamento parcial dos honorários de sucumbência e custas processuais”, devendo a sentença ser reformada para que seja corrigido o referidos errores in judicando.

Conforme a cláusula de nº 20, “a”, do contrato de locação comercial, anexado às fls. 40/47, ocorrerá a rescisão da avença, independentemente de qualquer comunicação prévia, quando ocorrer qualquer sinistro, incêndio ou algo que venha a impossibilitar a posse do imóvel:

Cláusula 20º. Ocorrerá a rescisão do presente contrato, independente de qualquer comunicação prévia ou indenização por parte do LOCADOR (A), quando:

a) Ocorrendo qualquer sinistro, incêndio ou algo que venha a impossibilitar a posse do imóvel, independente de dolo ou culpa do LOCATÁRIO; bem como quaisquer outras hipóteses que maculem o imóvel de vício e impossibilitem sua posse;

b) Em hipótese de desapropriação do imóvel alugado.

In casu, afigura-se demonstrado através dos documentos de fls. 55/56 que o incêndio ocorrido em 09/03/2013 resultou na interdição da loja, tendo esta sido liberada pelo Corpo de Bombeiros Militar apenas em 05/04/2013. Ademais, em razão dos prejuízos causados, a loja ficou impossibilitada de reabrir, tendo seu estoque ficado todo comprometido, conforme fundamentação já desenvolvida quando da apelação cível interposta pelos autores.

Deste modo, sem razão ao réu pretender rever o capítulo da sentença que rescindiu o contrato com efeitos retroativos.

De igual forma, não procede a pretensão de redimensionamento da verba sucumbencial, pois, em virtude do parcial provimento da apelação cível interpostas pelos autores, o réu acabou perdendo na maior partes dos pedidos exordiais.

Destarte, conheço da apelação cível aviada pelo réu, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em razão do desprovimento da irresignação do réu, majoro os honorários de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre a condenação.

É como voto.

(grifos meus)

Desse modo, mantiveram-se os termos da sentença:

Em relação aos autos 0010516-39.2013.8.08.0030, conforme artigo 487, I do Código

de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para rescindir o contrato de locação firmado entre as partes, atribuindo a este comando efeitos retroativos (até a ocorrência do caso fortuito/força maior – incêndio).

Em decorrência da sucumbência recíproca e à luz do art. 85, § 2º, do CPC/2015, condeno as partes ao pagamento de custas processuais, na proporção de 80% (oitenta por cento) para o requerido e 20% (vinte por cento) para a parte requerente. Fixo honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, respeitada a mesma proporção disposta para as custas.

Destaco que nessa ação o advogado autor dessa ação defendeu os interesses do autor.

Verifico, portanto, que caso não houvesse sido homologado acordo, o autor/recorrente dos presentes autos teria direito ao recebimento de 80% da verba honorária sucumbencial arbitrada sobre o importe de 20% sobre o valor daquela causa (R$ 13.502,13) devidamente atualizado, o qual pode ser aferido pela seguinte conta ((13.502,13*0,2)*0,8)).

Assim, seria devido ao recorrente o recebimento da quantia de R$2.160,34, atualizada desde a data de distribuição da ação em 06/09/2013, uma vez que perdeu a chance de receber tal verba em virtude da celebração do acordo pelo réu (SUPERMERCADO CASAGRANDE LTDA), que transacionou sobre verba a qual não lhe era de direito, uma vez que no contrato firmado entre as partes (ID 5671439) havia cláusula expressa garantindo os honorários sucumbenciais ao autor/recorrente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, e determinar que a parte pague ao autor a quantia de R$2.160,34, quantia essa a ser corrigida monetariamente desde a data de ajuizamento da ação nº 00010516-39.2013.8.08.0030 (06/09/2013).

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)